Tribunal: TJDFT
Processo: 0711312-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal defensiva. Crime de roubo. Materialidade e autoria. Prova idônea. Pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória. Rejeição. Reconhecimento fotográfico do réu na fase inquisitorial. Validade. Alegação de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP. Mera irregularidade. Nulidade ausente. Precedentes. Dosimetria da pena. 2a Fase. Agravante da reincidência afastada. Anotação cujo trânsito em julgado é posterior ao crime em exame. Inobservância da regra do art. 63 do CP. Imposição do regime prisional semiaberto. Recurso conhecido e parcialmente provido.